Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-21.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DE CRIME DE INCÊNDIO NA MODALIDADE DOLOSA. DOSIMETRIA. ATENUANTES. SÚMULA No 231 DO STJ. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O crime de incêndio se consuma quando há perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, pouco importando a extensão ou a duração do fogo. No caso, além do dano causado a pertences das vítimas, restou caracterizada a intenção da apelante de provocar o crime de incêndio, tratando-se, portanto, da modalidade dolosa do delito.
2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, da mesma forma que as agravantes, não autorizam a fixação da pena nem aquém do mínimo; ou além do máximo, previsto nos códigos, eis que o direito penal é regido pelo princípio da reserva legal, matéria esta inclusive objeto de Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Negado provimento ao recurso.